Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO DO CONSIGNATÁRIO. FATO QUE NÃO AFETA A VALIDADE DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PARTE VENCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em virtude do ius disponendi que o contrato estimatório atribui ao consignatário, o consignante fica vinculado obrigacionalmente à venda realizada, de acordo com a inteligência do artigo 534 do Código Civil.
II. O descumprimento, pelo consignatário, das obrigações ajustadas no contrato estimatório, seja quanto ao valor mínimo estipulado para a alienação ou quanto ao repasse do preço recebido, não afeta a validade da alienação do veículo a terceiro.
III. A parte que é vencida na ação principal e na reconvenção responde pelos honorários sucumbenciais respectivos, nos termos do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.